Tribunal: TJES
Processo: 0013501-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013501-82.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THAYLLANDER SILVA MEDEIROS
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013501-82.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THAYLLANDER SILVA MEDEIROS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara Criminal
de Vila Velha
, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
T
HAYLLANDER SILVA MEDEIROS

como incurso nas sanções do art.
3
3,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto,
bem como o absolveu do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

N
arra a denúncia,
em síntese,
que
no dia
03 de setembro de 2021, o denunciado mantinha em depósito 01 (um) pino de cocaína, 10 (dez) buchas de haxixe, 18 (dezoito) pedras de crack, 01 (uma) munição Ogival, marca CBC, calibre .390 ACP, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso,
o
representante ministerial de 1º grau postula pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de c
ondenar o réu nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03.
Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Suscitou o Ministério Público Estadual a
condenação do réu nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03
,
ao argumento de que
não restaram cumulados os requisitos para a configuração do princípio da insignificância
.

P
ara tanto, aduz que não fora demonstrada a mínima ofensividade da ação, bem como a ausência de periculosidade social.

V
erifico assistir razão o
Parquet
, conforme será a seguir elucidado.

Por ocasião da r. sentença,

a douta Magistrada absolveu o réu do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
sob os seguintes argumentos:

“
[...] Com relação a posse de munição, não obstante tratar-se de delito de perigo abstrato, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação segundo a qual a apreensão de ínfima quantidade de munição – no caso parâmetro, 10 (dez) cartuchos de calibre 9mm desacompanhados de arma de fogo -, quando aliada à ausência de artefato capaz de disparar o projétil, atrai a atipicidade material da conduta, uma vez que, embora formalmente típica, não é possível que ofenda o bem jurídico tutelado”.

Ocorre que, no caso em questão, inobstante tenha sido a munição apreendida desacompanhada de arma de fogo capaz de colocá-la em uso, a análise de eventual insignificância da conduta não pode ser restrita a tal fato.

Isso porque a apreensão de munição no contexto da prisão em flagrante do apelado
em atividade para o tráfico de drogas
demonstra a
ofensividade da ação
e
periculosidade social.

N
este sentido é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VARIEDADE DE MUNIÇÕES. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS MUNIÇÕES. TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. 3. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 4. Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. 5. In casu, a despeito de ter sido encontradas 4 munições de calibre .32, desacompanhadas das armas, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o acusado, no mesmo contexto da posse dos referidos artefatos, fora encontrado em contexto de outro crime (tráfico), fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.026.150/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

Idêntica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

P
enal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Hipótese em que sobreveio o trânsito em julgado do acórdão condenatório. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 206977 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

Ademais, as guias de execução criminal acostadas às fls. 56/59
dos autos físicos
demonstram que o réu ostenta maus antecedentes e reincidência, o que denota sua habitualidade delitiva e igualmente afasta a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.

Sendo assim,
CONDENO T
HAYLLANDER SILVA MEDEIROS
como incurso nas sanções do art. 1
2 da Lei nº 10.826/03
.

Passo à dosimetria da pena.

A pena em abstrato prevista para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A
culpabilidade

é própria do tipo penal
; os
antecedentes
encontram-se
maculados,
considerando-se as guias de execução criminal
nº 188376 e 188377
; a

conduta social
, que abrange o comportamento d
o
acusad
o
não fo
i
aferid
a
;
inexistem elementos para aferir a
sua
personalidade
; os
motivos
são inerentes ao tipo do delito
; as
circunstâncias
do crime
são inerentes do tipo
; as
consequências

extrapenais

também são consideradas próprias do tipo penal
; não
há
comportamento da vítima
a ser analisado
.

E
m sendo
des
favorável ao acusado u
ma circunstância judicial (antecedentes)
,
valendo-me da fração de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base do apelante em 0
1 (um) ano
e 03 (três) meses
de detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

A
usentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante
da reincidência (art. 61,
inciso I, do Código Penal),
a qual restou comprovada através da guia de execução criminal nº 188378
,
motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

I
nexistem cau
sas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

C
onsiderando a incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas dos crimes de tráfico de drogas a posse ir
regular
de arma de fogo de uso permitido,
totalizando
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo Ministério Público
em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MINISTERIAL

E DOU
-LHE PROVIMENTO,
p
ara condenar o réu como incurso no crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013501-82.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THAYLLANDER SILVA MEDEIROS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ART.
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
C
ONDENAÇÃO NAS IRAS DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. VIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

RÉU REINCIDENTE. APREENSÃO DA MUNIÇÃO NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

2
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. 1.

A
apreensão de munição,
ainda que
desacompanhada de arma de fogo,
no contexto da prisão em flagrante do apelado
em atividade para o tráfico de drogas
demonstra a
ofensividade da ação
e
periculosidade social.
Precedentes do STJ e STF. Ademais, o réu ostenta maus antecedentes e reincidência
.
Não restam preenchidos, portanto, os requisitos necessários à configuração do princípio da insignificância, sendo de rigor a reforma da sentença, com a consequente condenação do réu como incurso nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

2.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do eminente Relator.